Tribunal: TJMT
Processo: 0002294-36.2018.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002294-36.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), P C FAVARO & CIA. LTDA - CNPJ: 09.275.388/0001-08 (APELADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO - CPF: 523.252.101-20 (APELADO), ELIZETE MARIA FRANCISCO FAVARO - CPF: 789.154.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE - COBRANÇA ISOLADA – TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Enunciado no. 294, da Súmula do Colendo STJ, firmou entendimento de que, não é potestativa a cláusula pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

A cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme estabelece o contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão contratual para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução n. 0002294-36.2018.8.11.0091 – 82735 movido por P C FAVARO & CIA. LTDA e Outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Inicial, isto para: DETERMINAR a RETIFICAÇÃO do cálculo quanto à COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, afastando capitalização da comissão de permanência, CALCULANDO-A pela taxa de mercado do dia do pagamento, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancária; afastar a nulidade das cláusulas da página 04 da cédula de crédito bancário, que traz disposição acerca do cálculo das prestações com base na tabela FACP, assim como a cláusula que trata do inadimplemento do contrato que prevê a aplicação da comissão de permanência sem maiores especificações; afastar a consideração do valor vencido em R$27.000,043 e a vencer o valor de R$67.027,52; afastar a aplicação juros simples de 1% ao mês, para fins de cálculo do valor devido. Por fim, extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. (Decaindo a parte-embargante em expressiva questão valorativa, CONDENA-SE ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais (art. 86 do CPC), bem como dos honorários do requerido (70% do valor). Todavia, DEFERE-SE o benefício da “justiça gratuita’, ficando isenta do pagamento das custas e honorários. Não obstante, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda da condição de necessitada, na dicção do §3o do art. 98 do CPC. CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento 30% das custas e despesas processuais e ao pagamento de 30% dos honorários advocatícios).

Sustenta o apelante que a r. sentença objurgada limitou a comissão de permanência no caso a taxa de mercado contratada - nos termos da súmula 294, STJ - impossibilitando a sua capitalização.

Argumenta que o Banco Central não calcula taxa média de mercado de comissão de permanência e sim taxa média de juros remuneratórios.

Requer seja recebida a presente apelação para: complementar a r. sentença quanto a comissão de permanência nos termos da fundamentação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução n. 0002294-36.2018.8.11.0091 – 82735 movido por P C FAVARO & CIA. LTDA e Outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Inicial, isto para: DETERMINAR a RETIFICAÇÃO do cálculo quanto à COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, afastando capitalização da comissão de permanência, CALCULANDO-A pela taxa de mercado do dia do pagamento, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancária; afastar a nulidade das cláusulas da página 04 da cédula de crédito bancário, que traz disposição acerca do cálculo das prestações com base na tabela FACP, assim como a cláusula que trata do inadimplemento do contrato que prevê a aplicação da comissão de permanência sem maiores especificações; afastar a consideração do valor vencido em R$27.000,043 e a vencer o valor de R$67.027,52; afastar a aplicação juros simples de 1% ao mês, para fins de cálculo do valor devido. Por fim, extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O presente recurso não merece acolhimento.

Transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)No que concerne à comissão de permanência, percebe-se que possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Assim, a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, motivo pelo qual é ilegal e abusiva quando cumulada com outros encargos.

Neste sentido, do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES... 3. A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1140262/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2012).

Todavia, em análise da Cédula, a comissão de permanência incidirá na taxa média do mercado, em SUBSTITUIÇÃO aos encargos de normalidade pactuados.

Portanto, ressalta-se, a comissão de permanência não se dá de forma cumulativa, mas sim substitutiva, não havendo, portanto, ilegalidade em sua incidência.

Não obstante, verifica-se pelo demonstrativo de cálculo trazido pelo exequente/embargado que a comissão de permanência se deu com base na variação do FACP, debitada e capitalizada mensalmente.

Ocorre que, como mencionado, é vedada a sua cumulação com correção monetária e juros remuneratórios.

O Enunciado n° 294 da Súmula do STJ dispõe que: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Contudo, como neste caso foi ajustada sua aplicação pela taxa de mercado do dia do pagamento, assim deve ser cumprida.

Entretanto, isso não comporta a nulidade da cláusula, mas tão somente o recálculo pela parte-embargada sobre o respectivo ponto, isto porque a cláusula, conforme fundamentação lançada está dentro dos parâmetros legais.

Ao contrário, os cálculos feitos pelo exequente/embargado quanto à comissão de permanência não obedeceram ao pactuado na Cédula de Crédito, o que comporta retificação.

III DIPOSITIVO

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da Inicial, isto para: i. DETERMINAR a RETIFICAÇÃO do cálculo quanto à COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, AFASTANDO capitalização da comissão de permanência, CALCULANDO-A pela taxa de mercado do dia do pagamento, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancária; (...)”.

Pois bem.

Restou firmado no contrato que, a partir do inadimplemento, seria exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos pactuados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. É dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais 2. Mérito. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a Medida Provisória n. 2.170-36/01 permite a capitalização de juros mensais em contratos bancários, desde que expressamente pactuada 3. O Superior Tribunal de Justiça, sem sede de recurso repetitivo, reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contratos bancários, desde que pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A utilização do sistema francês de amortização da Tabela Price, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor não implica, por si só, em ilegalidade, desde que seguido os termos da Lei 4.380/64, contudo, à Cédula de Crédito Bancário é permitida à capitalização mensal de juros, nos termos do artigo 28, § 1o, inciso I da Lei no 10.931/04, e de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A cláusula décima terceira do contrato prevê apenas a cobrança da comissão de permanência, à taxa de mercado do dia do pagamento, de modo que a referida cláusula está em plena consonância com o entendimento firmado pelos tribunais, devendo ser cumprida tal como pactuada pelas partes. 6. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos, o Juízo de origem já a fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, já estipulou o encargo no menor patamar possível. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07058375920198070001 DF 0705837-59.2019.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 04/06/2020)

Dessa forma, sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos; devendo ser recalculada e aplicada conforme estabelece cláusula contratual (id. 140852334), incidindo sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão para a incidência do fator acumulado de comissão de permanência (FACP).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ara manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022